Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712667-17.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GLAUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Perda Superveniente do Interesse Recursal – Recurso Prejudicado AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos autos da Ação de Busca e Apreensão na qual litiga com GLAUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO, noticiou ter a ré efetuado o pagamento de seu débito junto à empresa, ocasionando a perda superveniente de pressuposto processual. Assim, como o presente Recurso de Apelação se trata de questão referente à mora da ré, entendo que houve a PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Proceda-se à retirada da restrição de circulação do veículo gerada por esta demanda, através do sistema RENAJUD. Custas finais pelo autor, se houver. Tendo em vista ter a parte dispensado o prazo recursal, após a publicação, arquivem-se os autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator